Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DA MULTA. LIMITES DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo banco réu contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A decisão agravada reconheceu o descumprimento de tutela de urgência que determinara a cessação de descontos em benefício previdenciário e a exclusão de reserva de margem consignável, majorando a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
3. O recurso busca a suspensão ou redução da multa cominatória, bem como a revisão de fundamentos relacionados à tutela de urgência e à forma de cobrança das astreintes.
II. Questão em discussão
4. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a revisão da decisão que majorou as astreintes em razão do descumprimento da tutela de urgência, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos limites objetivos do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
5. O agravo é parcialmente conhecido, pois a insurgência contra a concessão da tutela de urgência, o prazo para cumprimento e a necessidade de intimação pessoal para cobrança das astreintes não foram objeto da decisão agravada, nem apreciadas pelo juízo de origem, o que impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
6. A análise do recurso limita-se à majoração das astreintes, único ponto efetivamente enfrentado na decisão impugnada.
7. A continuidade do descumprimento da ordem judicial autoriza a majoração da multa cominatória, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
8. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, admitida sua alteração quando insuficientes ou excessivas.
9. A alegação de desproporcionalidade da multa não prospera no momento processual, pois eventual excesso decorre da persistência no descumprimento da ordem judicial.
10. A decisão que fixa ou majora astreintes não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
11. A jurisprudência reconhece que a expectativa de redução futura da multa esvazia o caráter persuasivo do instituto e compromete a efetividade da tutela.
12. Inexistem elementos que evidenciem incorreção ou ilegalidade na majoração da multa, que se mostra adequada à finalidade de coibir a recalcitrância no cumprimento da decisão judicial.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJDFT, Acórdão 1172934, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Rel. Designado Des. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 22.05.2019.